Tribunal: TJDFT
Processo: 0726406-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0726406-74.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE - 3 ETAPA - QD 3 CJ 2 LT 6 AGRAVADO: CLAUDILENE FERREIRA RIBEIRO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador de débitos condominiais. O agravante requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de impedir a suspensão do processo executivo até o julgamento definitivo deste agravo. Contudo, não consta, nas razões recursais, fundamentação jurídica específica quanto aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, previstos no art. 1.019, I, do CPC. O pedido foi formulado de maneira genérica, sem demonstrar de forma clara e autônoma a probabilidade do provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Dessa forma, deixo de apreciar o pedido de efeito suspensivo, diante da ausência de demonstração concreta dos requisitos legais. Determino a intimação da parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator